Tribunal: TJMT
Processo: 1048966-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048966-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELY BASTOS FONSECA - CPF: 667.987.441-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato. Alegação de Erro na Contratação. Sentença de Procedência. Conversão do Cartão Consignado em Empréstimo Consignado. Restituição Simples. Recurso da Instituição Financeira. Contratação Regular. Impossibilidade de Conversão da Modalidade.
Recurso Provido.

I. Caso em exame:

1.
Ação Declaratória de Abusividade Contratual ajuizada por consumidora que alegou pretender contratar empréstimo consignado, mas firmou contrato de cartão de crédito consignado, considerado “impagável”. O Juiz de origem julgou procedentes os pedidos, converteu o contrato em empréstimo consignado, fixou juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, determinou a restituição simples e o recálculo das parcelas. A instituição financeira apelou, sustentando a validade da contratação e ausência de vício de consentimento.

II. Questões em discussão:

2.
Consistem em verificar se: a) houve vício de consentimento apto a justificar a conversão do contrato; b) subsiste a determinação de restituição de valores; c) a contratação do cartão de crédito consignado configura abusividade contratual.

III. Razões de decidir:

3. Ficou
incontroverso que a consumidora contratou o cartão de crédito consignado e recebeu o valor disponibilizado, inexistindo prova de vício de consentimento ou indução em erro.

4.
O desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento é prática contratualmente prevista e respaldada pela Lei n. 10.820/2003.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade dessa modalidade de contratação, afastando a possibilidade de conversão em empréstimo consignado, por se
tratarem
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios.

6.
A alegação genérica de que a dívida é “impagável” não constitui fundamento para nulidade contratual.

7.
Ausente ilicitude na contratação, não subsistem a restituição ou a conversão determinada na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada e utilizada pelo consumidor, não havendo falar em vício de consentimento ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado.”

__________

Dispositivos aplicados
:
arts
. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC; Lei n. 10.820/2003.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG, Terceira Turma, DJe 22/06/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Quarta Turma, DJe 05/11/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1031373-86.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato no. 1048966-31.2024.8.11.0041, ajuizada por
SUELY BASTOS FONSECA
, que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

‘‘– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil. – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS Condeno o demandado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas finais.”

Inconformada
, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em essência, a ausência de vício de consentimento na contratação, o cumprimento do dever de informação e a regularidade da operação de saque cartão.

Assevera ainda que a contratação foi devidamente esclarecida à consumidora e que não há fundamento para a conversão da modalidade contratual, bem como, questionou a cumulação da Taxa SELIC com o IPCA para atualização dos valores. Ressalta, ademais, a validade das assinaturas digitais por seguirem o padrão ICP Brasil.

Em contrarrazões (ID. 301301445), a apelada suscitou preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e de manutenção da gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a manutenção integral da sentença, destacando a abusividade da contratação e a onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES

I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A apelada arguiu a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais. Contudo, tal questão já foi devidamente analisada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o benefício após verificar a documentação apresentada.

Da análise dos autos, especificamente do holerite da apelada (ID 301301413), verifica-se que se trata de servidora pública aposentada com rendimentos líquidos já comprometidos com diversos descontos consignatários.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no § 3o do artigo 99 do CPC, não foi elidida por prova em contrário
.

Assim, mantenho a concessão do benefício da justiça gratuita.

II - DA DIALETICIDADE

Cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada.

Com efeito,
o art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil
estabelece que a apelação deve conter "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", exigindo-se a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Embora a jurisprudência admita a reprodução de fundamentos da contestação nas razões recursais,
é imprescindível que o apelante demonstre claramente sua irresignação com os pontos específicos decididos pelo Juízo
a quo
.

No presente caso, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, efetivamente
impugna a decisão de conversão da modalidade contratual e a fixação de taxa de juros pela média do Banco Central, ainda que de forma genérica
. Ademais, questiona especificamente a forma de atualização dos valores determinada na sentença. Assim, ainda que de maneira não pormenorizada, demonstra o
interesse recursal e a dialeticidade necessária ao conhecimento do apelo
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada
e passo à análise do mérito.

VOTO RELATOR

A controvérsia central dos autos reside na validade e regularidade do contrato celebrado entre as partes, especificamente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado e sua eventual conversão para empréstimo consignado comum.

Pois bem.

A análise dos elementos probatórios dos autos revela inequívoca abusividade na contratação questionada, bem como, ausência provas substanciais dos fatos controvertidos.

Conforme se verifica do documento
ID. 301301427
, o contrato celebrado
(CCB N.o 536022)
entre as partes não especifica claramente a
modalidade da operação de crédito
, limitando-se a informações gerais de prestação de serviços.

Por sua vez, as fichas financeiras da apelada
(ID 301301413)
demonstram que os descontos em folha foram lançados especificamente como
"CARTÃO DE CRÉDITO - CLICKBANK"
, evidenciando a natureza híbrida da operação.

Sendo que a análise do
áudio referenciado

(ID 301301423)

para confirmação da transferência de valor, o operador fez referência apenas a
"cartão"
, sem qualquer especificação de modalidade à apelada, ou seja,
sem esclarecer as características específicas da modalidade contratada
.
Tal omissão informacional revela flagrante violação aos deveres de transparência e informação adequada previstos no Código de Defesa do Consumidor
.

É relevante destacar que, embora a apelante sustente a validade das assinaturas digitais por seguirem o
padrão ICP Brasil
, conforme documentação dos
IDs. 301301427 e 301301428
,
tal aspecto formal não supre a falta de clareza nas informações essenciais prestadas à consumidora
. A validade técnica da assinatura eletrônica não convalida vício substancial decorrente da ausência de informação adequada sobre a natureza da operação contratada.

“
CDC, Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei no 11.989, de 2009)”

“
CDC, Art. 46
. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

É cristalino que o apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, observando o disposto no
artigo 373, inc. II, do CPC.

A operação em discussão
caracteriza-se pela disponibilização de valores diretamente na conta corrente da consumidora mediante
TED no valor de R$ 10.596,29 (ID 301301428)
, seguida de cobrança através de fatura de cartão de crédito com desconto apenas do valor mínimo em folha de pagamento.

Uma vez ausente a informação imprescindível à apelada, acerca da modalidade, bem como, de que deve proceder ao pagamento integral de eventual fatura,
a sistemática do desconto sob o percentual consignável do Cartão de Crédito RMC,

gerará a incidência de juros sobre o saldo remanescente faz com que a dívida cresça continuamente, tornando-se impagável
.

Por óbvio, neste ponto, se destaca a disparidade entre as taxas de juros praticadas pela apelante e aquelas vigentes no mercado,
haja vista contratação mais onerosa a cliente
.

Conforme documentação dos autos, especificamente a consulta ao Banco Central apresentada pela apelada
(ID 301301446 - pág. 11)
, a taxa média para
empréstimos consignados a servidores públicos era de 1,88% ao mês em junho de 2023
.

Extrai-se ainda do quadro de descrição de taxas, seguros e encargos, constante no
ID.

301301427 - Pág. 2
, ausência de preenchimento, estando em branco, violando disposição do
artigo 52 do CDC
.

Contudo, da análise do contrato e das movimentações financeiras, verifica-se que a apelante praticou taxas substancialmente superiores, resultando em
onerosidade excessiva ao consumidor
.

E nesse sentido, como notadamente o magistrado referenciou apuração em liquidação de sentença, corrobora o julgado pelo C. STJ, conforme ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. [...]
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art . 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009) . 3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 2725704 RS 2024/0308002-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Outrossim, a planilha de descontos em folha
(ID. 301301411)
demonstra que, ao longo de mais de um ano, foram descontados da apelada R$ 7.969,16, valor que atualmente supera significativamente o montante originalmente creditado em sua conta (R$ 10.596,29),
evidenciando a abusividade da operação
.

Tal disparidade comprova que a modalidade contratada
impõe ônus desproporcional ao consumidor
, caracterizando vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira. Necessário que a interpretação do contrato, favorecer o consumidor
(art. 47, CDC), parte mais vulnerável na relação.

Conforme consignado na sentença
(ID. 301301439 - Pág. 5)
,
"ninguém em sã consciência se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização, é, a bem da verdade, uma dívida interminável"
. A
falta de informação clara
sobre esta característica essencial da contratação configura vício que macula a relação jurídica estabelecida.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de reconhecer a abusividade de contratos dessa natureza, determinando sua
conversão para empréstimo consignado comum com aplicação da taxa média de mercado
.

Neste sentido, cito precedente da Quarta Câmara de Direito Privado:
"Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza"
(N.U 1000291-30.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Da mesma forma, vejamos abaixo o recente julgado, no qual decidi acerca da omissão e violação do dever de informações essenciais aos consumidores, qual afronta a boa-fé, a segurança jurídica e à transparência.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE CLAREZA CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a natureza da contratação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da entrega e uso do cartão, associada à falta de informação clara e precisa sobre o contrato, caracteriza vício de consentimento capaz de justificar a conversão da contratação em empréstimo consignado comum, com devolução dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais. III. Razões de decidir 3. Inexistência de prova de que a autora tenha recebido ou utilizado o cartão, revelando ausência de ciência inequívoca sobre a natureza da contratação. 4. Elementos contratuais apontam para operação típica de empréstimo consignado, com descontos diretos sobre proventos, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva (arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC). 5. Cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional e a devolução simples dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé. 6. Presente o dano moral diante do desconto de valores de natureza alimentar com base em contratação viciada, fixando-se indenização em R$ 5.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da entrega e uso do cartão de crédito consignado, somada à falta de informação adequada sobre a contratação, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional. 2. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé. 3. É cabível a indenização por dano moral diante da retenção indevida de valores alimentares decorrente de contratação viciada."

(N.U 1000304-97.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No tocante à taxa de juros a ser aplicada após a conversão, mostra-se acertada a determinação de incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimos consignados à época da contratação (1,88% ao mês), conforme orientação consolidada do
STJ no REsp 1.061.530/RS
.

Esta medida visa reestabelecer o equilíbrio contratual, aplicando-se taxa substancialmente menos gravosa ao consumidor do que aquela efetivamente praticada pela apelante.

Quanto ao questionamento sobre a cumulação da Taxa SELIC com o IPCA, verifica-se que a sentença determinou a aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, o que se mostra tecnicamente adequado após as alterações promovidas pela
Lei 14.905/2024 no Código Civil
.

Não há
bis in idem
na medida em que se trata de institutos jurídicos distintos com finalidades diversas
.

Por fim, no que se refere à restituição de valores, a sentença acertadamente determinou a devolução na forma simples, uma vez que não restou comprovada má-fé por parte da instituição financeira, conforme exige o
artigo 42, parágrafo único, do CDC
para a aplicação da penalidade do dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, que majoro para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1048966-31.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Suelly Bastos Fonseca
ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato em face de
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixou os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito.

Em relação ao valor pago a maior, consignou que a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Consignou que a apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença e, em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Por fim, determinou que o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Inconformada, Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. interpôs este Recurso sustentando que a Recorrida tinha plena ciência do contrato firmado, que se tratava de empréstimo por meio de saque com cartão de crédito consignado, utilizando margem de saque.

Argumenta que não há falar em vício de consentimento, mas apenas um arrependimento tardio, o qual não pode ser acolhido porque o CDC prevê prazo de 7 dias para arrependimento (art. 49).

Destaca que juntou aos autos documentos comprobatórios: contratos assinados digitalmente, comprovantes de saque e termos de esclarecimento, todos aptos a demonstrar a manifestação de vontade.

Afirma que o negócio jurídico respeitou todos os requisitos do art. 104 do CC (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei).

Aduz que foi observado o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, pois os contratos e documentos anexados indicam de forma clara a modalidade de crédito, taxas e funcionamento.

Sustenta que a modalidade de crédito consignado está amparada por lei e regulamentação do Banco Central, sendo transparente e válida.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso.

Peço licença ao eminente colega, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum a Recorrida alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: a Apelada não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, a Apelada tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1048966-31.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Suelly Bastos Fonseca
ajuizou Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato em face de
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; fixou os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito.

Em relação ao valor pago a maior, consignou que a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Consignou que a apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença e, em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Por fim, determinou que o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

Inconformada, Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. interpôs este Recurso sustentando que a Recorrida tinha plena ciência do contrato firmado, que se tratava de empréstimo por meio de saque com cartão de crédito consignado, utilizando margem de saque.

Argumenta que não há falar em vício de consentimento, mas apenas um arrependimento tardio, o qual não pode ser acolhido porque o CDC prevê prazo de 7 dias para arrependimento (art. 49).

Destaca que juntou aos autos documentos comprobatórios: contratos assinados digitalmente, comprovantes de saque e termos de esclarecimento, todos aptos a demonstrar a manifestação de vontade.

Afirma que o negócio jurídico respeitou todos os requisitos do art. 104 do CC (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei).

Aduz que foi observado o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, pois os contratos e documentos anexados indicam de forma clara a modalidade de crédito, taxas e funcionamento.

Sustenta que a modalidade de crédito consignado está amparada por lei e regulamentação do Banco Central, sendo transparente e válida.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias desproveu o Recurso.

Peço licença ao eminente colega, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum a Recorrida alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: a Apelada não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzida ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, a Apelada tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato no. 1048966-31.2024.8.11.0041, ajuizada por
SUELY BASTOS FONSECA
, que com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos seguintes termos “
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil. – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e – O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data. DISPOSIÇÕES GERAIS Condeno o demandado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas finais.”

Inconformada, a Instituição Apelante interpôs o presente Recurso sustentando a ausência de vício de consentimento na contratação, o cumprimento do dever de informação e a regularidade da operação de saque cartão.

Assevera a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, bem como questiona a cumulação da Taxa SELIC com o IPCA para atualização dos valores. Ressalta, ademais, a validade das assinaturas digitais por seguirem o padrão ICP Brasil.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
negou provimento ao Recurso
para determinar a conversão do Contrato de RMC para Consignado, nos moldes do ato sentencial.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para
dar provimento ao recurso
, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, verifica-se que o Banco Apelante logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, devidamente assinado pela Apelada, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado (assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho da avença), juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária (TED) e o envio de diversas faturas enviadas para sua residência.

Aliás, como indicado pela 1a Vogal,
“Neste caso, reitero: a Apelada não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável. Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado (...) Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, a Apelada tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício. Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.
”
, o que apenas atesta contra o alegado desconhecimento do verdadeiro teor da avença
sub judice
.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e ausentes elementos capazes de invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator,
voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025